Tribunal: TJBA
Processo: 0011052-59.2005.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011052-59.2005.8.05.0274

Órgão Julgador:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: ADEAN BOTELHO SILVA

Advogado(s):
DELCIO MEDEIROS RIBEIRO, ISABELA REGINA DE OLIVEIRA ROCHA

EMBARGADO: APARECIDA CARVALHO LIMA

Advogado(s):
JHENIPHER BARBOSA DAS CHAGAS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A
PELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRECLUSÃO TEMPORAL. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. SUBSTABELECIMENTO ABUSIVO DE PODERES. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE IMÓVEL. NULIDADE DOS ATOS REGISTRAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo sentença de procedência da ação anulatória, que reconheceu simulação em negócio jurídico e determinou o cancelamento dos registros imobiliários.

2. Destinam-se os aclaratórios a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

3. Dá-se a omissão quando o julgado não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. A contradição, por seu turno, caracteriza-se pelas proposições inconciliáveis entre si no corpo do julgado.

4. As preliminares de
ilegitimidade ativa, ausência de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido
foram apreciadas na decisão de saneamento, sem insurgência oportuna do embargante, caracterizando preclusão, conforme art. 357, § 1º, do CPC.

5. Não há omissão ou contradição no julgado, visando as alegações do embargante à rediscussão da matéria.

6. O julgado enfrentou de forma adequada a controvérsia, reconhecendo a simulação do negócio com base em provas consistentes, como documentos e declarações, importando anotar que o reconhecimento de firma tardio não compromete a validade do contrato, corroborado por outras provas e declarações das partes envolvidas.

7. Ausente contradição interna no acórdão, pois a formalidade do substabelecimento não afasta a configuração de simulação quando demonstrado uso abusivo.
E
mbargos de declaração rejeitados
.

ACORDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
0011052-59.2005.8.05.0274
,
em que figura como embargante
ADEAN BOTELHO SILVA
e embargado
APARECIDA CARVALHO LIMA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.